Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 163,06G DE COCAÍNA E 16,65G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUANTUM DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente é primário e ostenta bons antecedentes. Não há nos autos indícios de que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, fazendo jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

2. Todavia, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida e a diversidade de drogas, a redução deve dar-se na fração de 1/2 (metade) e não em 2/3 (dois terços) como pretendida a Defesa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, reconhecer a presença da causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, alterar o regime inicial semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.